Tribunal: STF
Processo: ARE 1579046
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PREVIDENCIÁRIA SOBRE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO OU RPV. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA (MÊS A MÊS) E RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS OCORRIDA. EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO QUE PREDOMINA NA CORTE CIDADÃ. NOVO CONVENCIMENTO DESTE RELATOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (...)”. (eDOC 13, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, b, e 150, I e II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no cálculo do valor recolhido a título de contribuição previdenciária, não se considerou a lei da época de cada mês contabilizado para pagamento dos valores pretéritos, correspondentes aos exercícios de 2012 a 2018, inclusive em relação à alíquota em vigor na época das competências. 



    Argumenta-se a inexistência de preclusão, uma vez que, nos cálculos homologados no cumprimento de sentença nos autos originários, não havia incidência de contribuição previdenciária, a afastar a possibilidade de impugnação pela parte recorrente quanto a esse ponto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a inexistência de preclusão, uma vez que, nos cálculos homologados no cumprimento de sentença nos autos originários, não havia incidência de contribuição previdenciária, a afastar a possibilidade de impugnação pela parte recorrente quanto a esse ponto.



    A esse propósito, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “2 – A partir da detida análise dos autos, constata-se que o cerne da questão consiste em analisar a regularidade do desconto previdenciário realizado sobre os valores recebidos pela parte autora por meio de precatório/RPV.



    3 – Toda execução se extingue quando a obrigação é satisfeita. Para o caso, pois, o pagamento do débito sem a presença de prévia impugnação de valores, lançou condição de imutabilidade sobre a causa e, assim, sem meios de rediscussão por esta via processual.



    4 – A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1939917 PE 2021/0158195-2 e AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1972969 MG 2021/0356990-5)”



    Depreende-se do excerto acima que a instância a qua, com fundamento no contexto fático-probatório dos autos, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou a preclusão na hipótese, tendo em vista a ausência de impugnação do cálculo no momento oportuno.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA - GDAT. PAGAMENTO AOS INATIVOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (ARE 1.354.602 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.3.2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (ARE 965.145 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 30.8.2016). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente